Tribunal: STF
Processo: Inq 4720
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de petição protolacada pela defesa de Márcio Henrique Junqueira Pereira em que requer a expedição de ofício à Polícia Federal, para que se abstenha de impedi-lo de viajar para o exterior.



    Informa que, em 9.1.2024, as autoridades policiais impediram seu embarque no Aeroporto de Guarulhos, indicando restrição ativa - datada de 06.11.2018 - determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Inquérito 4.720, Rel. Min. Edson Fachin.



    Proferi decisão, em 10.1.2024, determinando a exclusão de quaisquer restrições decorrentes de cautelares fixadas nos autos do Inquérito 4.720 e Ações Cautelares 4.383 e 4.384 em relação a Márcio Henrique Junqueira Pereira. Determinei, ainda, que as autoridades policiais se abstivessem de impedir o embarque internacional do requerente, desde que as restrições decorressem apenas dos referidos procedimentos (eDOC 94).



    A Polícia Federal foi cientificada da decisão (eDOC 96).



    A Divisão de Alertas e Restrições da Polícia Federal encaminhou resposta (eDOC 95), informando que o impedimento de saída do país em nome de Márcio Henrique Junqueira Pereira foi incluída no Sistema de Tráfego Internacional em razão da medida cautelar importa nos Inquéritos 3.989 e 4.720. Por isso, indaga se a determinação de exclusão das restrições abrange os dois inquéritos policiais, ou apenas o segundo.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que as razões que justificaram a decisão anterior também se aplicam a medidas cautelares fixadas nos autos do Inquérito 3.989. Afinal, em 2.3.2021, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia nele oferecida pela Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 395, incisos I e III, do CPP. 



    Há mais. Márcio Henrique Junqueira Pereira não foi nem mesmo denunciado neste último inquérito policial. Assim, em relação ao Inquérito 3.989, existem razões ainda mais fortes para sustentar que as medidas cautelares nele impostas não podem restringir os direitos fundamentais do requerente, entre eles o de ir e vir.



    Assim, determino a expedição de ofício à Divisão de Alertas e Restrições da Polícia Federal, comunicando que a decisão proferida nestes autos também abrange medidas cautelares fixadas nos autos do Inquérito 3.989.



    Ressalvo, por cautela, que a presente decisão não invalida restrições impostas em outros processos, que eventualmente ainda estejam ativas.



    Oficie-se à Divisão de Alertas e Restrições da Polícia Federal.



    Atribuo à decisão força de mandado e ofício.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente